Tribunal: TJMT
Processo: 1025958-79.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025958-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RANIEL PAES DE CARVALHO - CPF: 039.711.621-77 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1025958-79.2023.8.11.0002.

Recorrente(s)

:
RANIEL PAES DE CARVALHO.

Recorrida(s):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS
–
DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATO ASSINADO -
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214016327, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a cobrança indevida de valor pela reclamada, configurando a venda casada, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna o pedido de gratuidade da justiça. Ainda, sustenta a ocorrência de decadência do direito de reclamar e, no mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 214016342, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Quanto à prejudicial de mérito de decadência,
rejeito-a,
visto que, na hipótese de vício, os prazos são decadenciais, nos termos do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de trinta dias para produto ou serviço não durável e de noventa dias para produto ou serviço durável.

Já a pretensão à reparação pelos defeitos apresentados por tais produtos e serviços é regulada pelo artigo 27, do aludido diploma legal, prescrevendo em cinco anos.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a contratação do seguro prestamista discutido nos autos se deu por termo, devidamente assinado pelo reclamante, no qual foi selecionada a opção “sim” para o respectivo serviço, conforme documento anexado no id. 214016287.

Portanto, evidente a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua aquiescência, não havendo que se falar em abuso ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto,
no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista
.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP. VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA.
EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO
E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO.

AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC.RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina -

Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO -

J. 30.05.2022) (grifei)

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do seguro prestamista, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024